Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA TRANSFERÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Comprovada a venda de veículo, cabe ao comprador promover a transferência junto ao órgão de trânsito. Se não o faz, submete-se à condenação em obrigação de fazer sob pena de multa.
2. A não transferência no órgão de trânsito de veículo negociado é caso típico e simples de descumprimento contratual, sem a mínima possibilidade de ferir a dignidade, a honra ou o decoro do vendedor, daí porque incabíveis danos morais.
3. Recurso parcialmente provido.